Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-40.2018.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso Inominado n. 1000310-40.2018.8.11.0013
Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda
Recorrente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido (a): C. DE SOUSA ACESSORIOS ME
Recorrido (a): ALDEJUNHO FERREIRA DE QUEIROZ & CIA LTDA
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 10.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SEGURO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE CIVIL MATERIAL E MORAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES CLARAS SOBRE A COBERTURA SECURITÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente a restituir o valor de R$ 10.839,71 (dez mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), com abatimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) da franquia.
Pretensão recursal é a reforma integral, afastando a condenação.
Caso em que as recorridas realizaram contrato de seguro com cobertura de “responsabilidade civil” e, ao ocorrer acidente na oficina com elevador automotivo e danos ao veículo do cliente, buscou a cobertura, a qual foi negada.
Caso em que as recorridas tiveram a cobertura securitária negada, sob o argumento de que não contrataram responsabilidade civil para cobertura de danos a terceiros.
Em que pese haja cláusula contratual com previsão expressa de ausência de cobertura, não há explicações claras sobre a diferença entre a cláusula contratada “responsabilidade civil” e a cláusula alegada pela recorrente (“responsabilidade civil para cobertura de danos a terceiros”), cabendo à recorrente o dever de prestar informação clara às consumidoras de forma adequada, de modo que não surta dúvidas posteriores. Cláusula contratual que se mostra abusiva (Cláusula 33.21.13 - Exclusões específicas).
Restando demonstrados os danos, merece acolhimento o pleito de cobertura.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), C. DE SOUSA ACESSORIOS - ME - CNPJ: 03.915.842/0001-61 (RECORRIDO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020